Tribunal: TJSP
Processo: 3004702-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte executada, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000967391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 3004702-40.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados NILTON RODRIGUES
DOS SANTOS, JOSE VALENTIN CHAVES, JULIO CESAR DA SILVA NERI,
LERCI FERREIRA DA SILVA, MARIA EMILIA DE SÁ, MAURICIO BLEFARI,
NECY BARBOSA DE SOUZA EPIPHANIO, JOSE DOMINGOS, PEDRO LUIZ
VILLAS BOAS, RICHARD JEFERSON LOPES, SEBASTIÃO HENRIQUE,
SOLANGE REGINA SANTOS, VALDEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA,
WILMA APARECIDA TRIZOLIO BRAS, WILSON ROCHA, MAURO
CAMARGO, DARIO ALVES DE LIMA, CLOVIS BINI JUNIOR, ALFREDO
JOSE MATHEUS, APARECIDO CAETANO DE SOUZA, APARECIDO DE
JESUS VIEIRA, BENEDITO ALBERTO RONCONI, CLARISTEVÃO RAMOS
DE FREITAS, JOAQUIM HUMBERTO, EDISON JANUÁRIO, EDIVAN
ULISSES JUNQUEIRA, ELDER PERPETUO GUIMARÃES, ELISABETH
MARTINS, GUIOMAR MARIA DE PAULA e ISSAO ISHIMURA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004702-40.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO no 26738
2/6
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004702-40.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO no 26738
3/6
VOTO No 26738
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
3004702-40.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: Capital
EMBARGANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGADOS: Nilton Rodrigues dos Santos e outros
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

INOCORRÊNCIA REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no
artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter
infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do
CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de
declaração, apresentados pela parte executada, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 30/38 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, com
observação.
A parte embargante sustentou, em síntese, a
presença de omissão, no tocante ao Tema no 733, do C. STF.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
executada, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v.
acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004702-40.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO no 26738
4/6
(artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado
nenhum vício passível de correção ou esclarecimento pela via de
embargos. A motivação deduzida pela C. Turma Julgadora é suficiente e
bastante clara, não se ressentindo daqueles eventualmente apontados nas
razões recursais.
Além disso, a tese firmada no referido Tema no 733,
do C. STF, é no sentido de que o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo não autoriza,
automaticamente, a reforma, ou então, a rescisão de decisões anteriores,
conflitantes e divergentes.
De qualquer forma, a matéria jurídica analisada no
presente recurso de agravo de instrumento, relacionada à aplicação da
Lei Federal no 11.960/09, foi incluída, expressamente, no Tema no 905,
do C. STJ, possibilitando a mitigação dos efeitos da coisa julgada
inconstitucional.
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo C. Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva tese
jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004702-40.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO no 26738
5/6
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos
de declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos
de declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente
do suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos
I, II e III e parágrafo único, do CPC/15, cuja hipótese é inocorrente nos
autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica
ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se
deu no caso ora em exame” (STJ; EDcl no AgRg no REsp no
326.252/MG; Rel. o I. Min. Franciulli Neto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004702-40.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO no 26738
6/6
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte executada, ratificando, na íntegra, o
v. acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator